Tribunal: STF
Processo: RE 1556251
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Distrito Federal interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 15) contra do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (eDoc 7), assim ementado:
MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. ART. 40, § 4-B, DA CR/88. OMISSÃO LEGISLATIVA CONSTATADA. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA SUPRIR A OMISSÃO. MANTIDA A INÉRCIA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Os embargos de declaração foram desprovidos (eDoc 12).

Sustenta que o pronunciamento a quo, ao conceder a injunção para determinar a edição de norma legal para disciplinar a aposentadoria especial dos agentes socioeducativos do Distrito Federal, com a consequente aplicação da Lei Complementar Federal n. 51/1985, caso ultrapassados 90 dias sem regulamentação, violou os arts. 2º; 40, § 4º-B; 195, § 5º, todos da Constituição; bem assim o art. 5º, caput e § 2º, da EC n. 103/2019.
Alega possuir discricionariedade para edição da norma regulamentadora, além de destacar a existência, no âmbito distrital, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a qual reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF. 
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso excepcional para, reformado o acórdão objurgado, denegar a injunção.
Aberta vista ao Ministério Público Federal, a manifestação foi pelo parcial provimento do extraordinário, conforme a ementa do parecer que adiante cito (eDoc 27):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE INJUNÇÃO NA ORIGEM. NÃO CARACTERIZADA MORA LEGISLATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO NORMATIZADAS. CONJUGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 4º-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM O ARTIGOS 5º, CAPUT e § 2º, INCISO I, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. 
– Parecer pelo parcial provimento do recurso extraordinário, para que o mandado de injunção impetrado na origem seja denegado, ante a ausência de mora legislativa, devendo prevalecer a aplicação da Lei Complementar 51/1985 aos agentes socioeducativos do Distrito Federal, enquanto não editada lei específica, na conformidade do disposto na Emenda Constitucional 103/2019.

É o relatório. Decido.

2.  O acórdão recorrido reconheceu a mora legislativa do Distrito Federal quanto à edição da lei complementar apta a regulamentar a aposentadoria especial de agente socioeducativo do respectivo ente federativo, conforme consta no art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal, em redação incluída pela EC nº 103/2019:  

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 
[...]  
§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Em observância ao dispositivo supracitado, a Emenda Constitucional n. 103/2019, no art. 5º, instituiu norma de caráter transitório, assegurando aos ocupantes dos cargos de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na carreira antes da entrada em vigor da norma, a aplicação analógica da Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, que disciplina a aposentadoria do servidor público policial, até que sobrevenha regulamentação da aposentadoria especial. Eis o dispositivo:

Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.
(Grifei)

Nesse sentido, o Relator do mandado de injunção no tribunal de origem, Desembargador Roberto Freitas Filho, em voto vencido, consignou que a Lei Complementar Distrital n. 970/2020 regulamentou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal em conformidade com a Emenda Constitucional n. 103/2019, mas deixou de disciplinar a aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal, aplicável aos servidores ocupantes do cargo de agente socioeducativo. Afirmou, também, que, embora a ordem constitucional e a legislação distrital exijam a edição de lei complementar específica para a concessão desse benefício, a própria EC n. 103/2019 assegurou, em caráter transitório, a aplicação analógica da Lei Complementar n. 51/1985 aos servidores que exercem atividades de risco, incluindo os agentes socioeducativos (eDoc 7, p. 7-8).

Assim, proferiu o entendimento de que, “que no âmbito do Distrito Federal não há norma específica em relação à aposentadoria especial dos agentes socioeducativos, é necessário reconhecer a aplicação da norma supletiva como fonte legal para o exercício do direito, ou seja, a Lei Complementar n. 51/1985, conforme resguardado pela própria Constituição Federal” (eDoc 7, p. 9). 

Dessa forma, ao contrário do entendimento fixado no acórdão recorrido, não existe omissão legislativa do Distrito Federal, porquanto há expressa previsão na EC 103/2019 do regramento transitório a ser observado, enquanto não alterada a legislação pelo Distrito Federal. 

De igual modo e em caso idêntico ao dos autos em análise, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assim decidiu:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4º-B DA CONSTITUIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ARTS. 5º E 10, § 2º, INCISO I, DA EC 103/20019. NORMA TRANSITÓRIA PARA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985 AOS AGENTES FEDERAIS PENITENCIÁRIO OU SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. 
1. Na origem, o TJDFT concedeu a injunção postulada, para que o Distrito Federal, no prazo de 90 dias, promova a edição da norma regulamentadora, que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito daquele ente e, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo estipulado, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar nº 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional nº 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal. 
[...]
5. A temática referente à aposentadoria especial do servidor público que exerce atividade de risco, passou, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, a ser prevista no §4º-B do art. 40 da Constituição Federal, na qual o legislador constituinte derivado optou por limitar as categorias profissionais passíveis de serem contempladas com o benefício da aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade, bem com determinou que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 
6. Nesse sentido o art. 5º da Emenda Constitucional 103/2019 institui norma transitória assegurando aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51, de 20.12.1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4º-B do art. 40 da Constituição. Ou seja, a Emenda Constitucional 103/2019 positivou, em norma transitória, a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985. 
7. Desse modo, inexiste a omissão legislativa apontada na petição inicial, devendo ser denegado o Mandado de Injunção. 
8. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1526375 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 14.8.2025)

Por oportuno, também ressalto as decisões monocráticas proferidas no RE 1.537.796, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.03.2025 e no RE 1.537.353, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2025.

3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para que o mandado de injunção impetrado na origem seja denegado, ante a ausência de mora legislativa do Distrito Federal, prevalecendo no caso a aplicação da Lei Complementar 51/1985 aos agentes socioeducativos do Distrito Federal, conforme disposto no art. 5º da EC nº 103/2019, enquanto não editada lei específica pelo ente.
Advirto, ademais, que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente